Tribunal: STF
Processo: HC 161957
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Recife/PE, no processo nº 0016866-96.2004.8.17.0001 001.2004.016866-3, condenou o paciente a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 130 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 157, § 2º, inciso I (roubo majorado ante o emprego de arma de fogo), na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, do Código Penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 404.998/PE. O Relator indeferiu a ordem. A Quinta Turma desproveu agravo interno e embargos declaratórios. 
    O paciente-impetrante argui cerceamento de defesa decorrente da formalização de alegações finais e razões de apelação por profissional da advocacia não constituído. Diz que, uma vez requerido ao Juízo fosse a defesa realizada pela Defensoria Pública, a nomeação de defensor dativo resultou em nulidade. Frisa ter manifestado vontade de apresentar as razões do recurso perante o Tribunal. Sublinha haver o Relator da apelação indeferido o pedido de abertura de prazo para aditamento, por patrono, escolhido às razões recursais. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade, a partir da apresentação das alegações finais. Sucessivamente, pretende a devolução do prazo referente à apresentação das razões recursais. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 10 de junho de 2020, revelou encontrarem-se pendentes de julgamento apelações interpostas pela defesa e pelo assistente de acusação. 
    Certidão de inteiro teor emitida pela Diretoria Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco e informações do Juízo foram juntadas ao processo – documentos nº 4 e 18. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A suspensão de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta. 
    Conforme se depreende dos documentos juntados ao processo, o Juízo, tendo em vista a renúncia do advogado constituído, intimou o paciente a constituir novo defensor para apresentar alegações finais. Transcorrido o prazo sem que sobreviesse a indicação, observou-se a atuação da Defensora Pública, que, ausente comprovação de pobreza, recusou a assistência, sendo nomeado defensor dativo. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez verificada a regular prática do ato por profissional da advocacia. Havendo sido as razões da apelação apresentadas pelo advogado incumbido da representação processual, a posterior nomeação de patrono diverso não justifica a reabertura do prazo para aditamento à peça protocolada. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator